Tribunal: TJDFT
Processo: 0704279-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ESTORNO DOS VALORES DEBITADOS EM CONTA-POUPANÇA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA NÃO COMPROVADA.

I – Na demanda, não ficou comprovado que a devolução dos valores debitados na conta-poupança da autora é medida irreversível, observada a sua situação financeira retratada nos autos e, em eventual julgamento de improcedência, o Banco-agravante terá meios de vindicar a devolução do montante.

II – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.